Tribunal: STF
Processo: HC 269912
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado a 4 anos e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993 (vigente à época dos fatos).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se busca a “aplicação dos efeitos do Decreto de nº 11.302/2022 — concessão do indulto de natal e por via de consequência a extinção da punibilidade ao paciente”. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.